Tribunal: TJPA
Processo: 0810299-07.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NORMA POSTERIOR. VIOLAÇÃO DE NORMA. PROCEDÊNCIA. RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESCISÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO. 1. Em razão do julgamento de mérito da presente ação, julgo prejudicado o agravo interposto no Id. 10683334, pelo Município de Vigia de Nazaré. 2. Em relação ao mérito, entendo que não ocorreu erro de fato. Contudo, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto limitador dos juros compensatórios acarreta o reconhecimento da violação de norma jurídica. 4. Assim, considerando os termos da ADI n.º 2332, que limitou a cobrança dos juros compensatório a 6%, é devida a rescisão do julgado, sendo proferida nova decisão para que a incidência do juros ocorra nos termos da decisão proferida pelo STF. 5. Ação Rescisória julgada parcialmente procedente, à unanimidade. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PROMOVENDO NOVO JULGAMENTO, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810299-07.2021.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

REU: JAQUELINE MARIA NUNES MARIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NORMA POSTERIOR. VIOLAÇÃO DE NORMA. PROCEDÊNCIA. RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESCISÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO.

1. Em razão do julgamento de mérito da presente ação, julgo prejudicado o agravo interposto no Id. 10683334, pelo Município de Vigia de Nazaré.

2. Em relação ao mérito, entendo que não ocorreu erro de fato. Contudo, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto limitador dos juros compensatórios acarreta o reconhecimento da violação de norma jurídica.

4. Assim, considerando os termos da ADI n.º 2332, que limitou a cobrança dos juros compensatório a 6%, é devida a rescisão do julgado, sendo proferida nova decisão para que a incidência do juros ocorra nos termos da decisão proferida pelo STF.

5. Ação Rescisória julgada parcialmente procedente, à unanimidade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, PROMOVENDO

NOVO JULGAMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
, com fundamento no art. 966, V e VIII do CPC, contra Acordão Id. 6454385 - Pág. 2 a 11, proferido nos autos do Reexame de Sentença e Apelação Cível nº 0002034-98.2014.8.14.0063, cuja relatora foi a Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, decorrente da Ação Indenizatória, ajuizada em face de
JAQUELINE MARIA NUNES MARIZ
.

Na petição inicial consta que Jaqueline Mariz ajuizou ação pleiteando que o Município de Vigia de Nazaré a indenizasse, devido a desapropriação de imóvel de sua propriedade (Rodovia PA 412-Siqueira, denominado Park Acauã), pois houve o pagamento apenas da primeira parcela no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), deixando de quitar as 29 (vinte nove) parcelas restantes, totalizando o débito em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa) mil reais.

A sentença julgou procedente o pedido da autora, julgando-o procedente, determinando que a Fazenda Pública Municipal pagasse a quantia de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) em favor de Jaqueline Maria Nunes Mariz, acrescido de juros compensatórios de doze por cento ao ano, amparado na Súmula n. 618 do STF, a contar da imissão na posse do imóvel, juros moratórios no patamar de seis por cento ao ano, a contar do vencimento da dívida (Súmula n. 12 do STJ), e correção monetária (Súmula n. 561 do STF) pelo índice do IGPM/FGV, desde o vencimento da dívida.

O Município interpôs recurso de Apelação, que foi conhecido e improvido, conforme voto da Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

O trânsito em julgado da ação ocorreu em 29.01.2020.

O Autor da Rescisória sustenta a necessidade de rescisão do julgado com base nos arts. 966, V e VIII, argumentando que a r. sentença e acórdão foram pautados em erro de premissa, diante dos documentos juntados que não indicavam com precisão que o pagamento da indenização havia sido realizado em favor da ré.

Nesse sentido, pleiteia seja declarada a inexistência de saldo devedor pelo Município, ante a comprovação que o valor da indenização foi suficientemente adimplido, bem como para que a ré seja condenada a devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente do pagamento a maior.

Ademais, afirma que o acórdão deve ser corrigido para que o juros compensatórios seja fixado em 6% ao ano.

Requer a rescisão do julgado para desconstituir o acórdão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente indeferi a liminar pleiteada, em razão da ausência de demonstração da prova inequívoca e da verossimilhança das alegações. (Id. 9926985).

A ré contestou a ação (Id. 10267868), pugnando pela total improcedência da ação.

Inconformada a Municipalidade interpôs recurso de agravo interno contra a decisão do relator que indeferiu o pedido liminar, conforme Id. 10683334.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno. (Id. 11077220).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

AGRAVO INTERNO:

Em razão do julgamento da presente Ação, julgo prejudicado o Agravo Interno.

MÉRITO:

Como cediço, o julgamento da ação rescisória se estabelece em três etapas sucessivas, quais sejam:

a) a verificação dos requisitos de admissibilidade da ação;

b) a análise do pedido de rescisão no mérito, onde cabe ao Tribunal decidir ou não pela rescisão do julgado (iudicium rescindens);

c) e, por último, quando for o caso, o novo julgamento da matéria (iudicium rescissorium).

Passo a análise das etapas acima expostas, com o cuidado que merece.

DA ADMISSIBIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Objetiva a ação desconstituir o Acórdão de Id. 6454385 - Pág. 2 a 11, que transitou em julgado em 29 de janeiro de 2020, sendo a ação proposta dentro do prazo legal, em 21 de setembro de 2021, restando satisfeito o prazo decadencial positivado no CPC de dois anos, positivado no art. 975 do CPC.

Dispensado o depósito prévio de 5% (cinco por cento) já que figura a fazenda pública no polo ativo, na forma do parágrafo primeiro do art. 968 do CPC.

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC. Satisfeitos os primeiros, cabe verificar se atendidos os requisitos específicos, para se adentrar no mérito da ação. É o que passo a fazer.

Primeiramente, o autor requer a rescisão do julgado aduzindo a inexistência de saldo devedor pelo Município ante a comprovação de que o valor da indenização foi suficientemente adimplido.

Por segundo, argumenta que deve ser rescindido o julgado em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF na ADI 2332.

Com efeito, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, passo a análise do juízo rescisório

DO JUÍZO RESCINDENDO:

Vejamos a ementa do Acórdão rescindendo:

"REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.

DESAPROPRIAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DO PODER PÚBLICO

COMPROVADO ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS.

1. Analisando os autos, entendo que a autora conseguiu se desincumbir a

contento do ônus de provar suas assertivas, haja vista que, juntou o termo de

acordo (Num. 1548707 - Pág. 11 e 12) celebrado entre a autora e a Prefeitura

suplicante, referente a área de propriedade do particular naquela

Municipalidade e mais, o recibo da primeira parcela adimplida pela

Municipalidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Num. 1548707 -

Pág. 13).

2. Por outro lado, o réu, ora apelante não produziu quaisquer documentos que

conseguissem demonstrar que a dívida já havia sido quitada, ao contrário,

limitou-se em contestação a asseverar não ter “achado” quaisquer

documentos referentes a dita transação, e que os gestores anteriores levaram

todos os documentos da Prefeitura, apagando inclusive, o banco de dados,

isto é, não tinham quaisquer documentos que comprovassem tanto a

transação, quanto o valor já pago até então.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade."

O cerne do juízo rescisório se perfaz nas questões suscitadas pelo autor em relação ao mérito, onde cabe decidir pela rescisão ou não do julgado. Assim, passo a analisar cada uma das argumentações apresentadas.

Da suposta ocorrência de erro de fato, capaz de modificar o julgamento rescindendo.

Em relação à alegação de que merece ser rescindido o acórdão em face da comprovação do pagamento da indenização do imóvel desapropriado, entendo que não merece acolhida, pois, a documentação trazida não comprova tal tese, visto que, se resumem a extratos de pagamento onde não se constata quem seriam os beneficiados dos pagamentos realizados.

Ao contrário, analisando os autos da ação que se pretende rescindir (Processo nº 0002034-98.2014.8.14.0063), constatou-se que tanto na sentença, quanto por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Municipalidade, foram analisados novamente os documentos juntados e se demonstrou a ocorrência do termo de acordo celebrado entre Jaqueline Maria Nunes Mariz e a Prefeitura, referente a área de propriedade da particular naquela Municipalidade, e mais o recibo da primeira parcela adimplida pela Municipalidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o Município não conseguiu produzir quaisquer documentos que conseguissem demonstrar que a dívida já havia sido quitada.

Dessa forma, não cabe a alegação de erro de fato, pois a condenação da Municipalidade baseou-se na ausência de comprovação do pagamento da dívida por parte do Município de Vigia de Nazaré para com Jaqueline Maria Nunes Mariz.

Nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRETENSÃO

DE DECONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO DE

COBRANÇA - JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA, PARCIAL, DO PLEITO

AUTORAL - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI -

PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, COM APRECIAÇÃO DA

JUSTIÇA E CORREÇÃO DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO

RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) - É imprescindível, para o

acolhimento de pleito rescisório fundado no artigo 966, inciso V, do CPC

(correspondente ao artigo 485, inciso V, do CPC de 1973), a demonstração, pela

parte autora, de existência, na decisão rescindenda, de manifesta afronta à

literalidade de texto de lei, verificável de forma objetiva, não representando a Ação

Rescisória instrumento processual adequado para o reexame das alegações e

provas constantes dos autos, ou para a avaliação de justiça e correção do

entendimento sobre elas firmado pelo Julgador". (TJMG - Ação Rescisória

1.0000.08.477770-5/000, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 5º

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 07/10/2019, publicação da súmula

em 18/ 10/ 2019)

"EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DA NORMA

JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA - REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DO

ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1- A decisão de mérito, transitada em julgado,

pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos

autos, nos termos do art. 966, inciso V e VIII, do CPC. 2- Tendo o acórdão

rescindendo pronunciado expressamente as situações fáticas que envolveram a

demanda, apreciando todos os fatos e provas constantes dos autos, não há de se

falar em rescisão por ocorrência de "erro de fato" ou "violação de norma jurídica",

não sendo possível a reanálise da relação jurídica controvertida em sede de ação

rescisória." (TJMG - AR: 15006636620228130000, Relator: Des.(a) Claret de

Moraes, Data de Julgamento: 28/06/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 03/07/2023)

Portanto, não tendo sido demonstrada a existência de violação de ordem jurídica, fundamentação em prova falsa e erro de fato alegado pela parte autora, a improcedência do pedido rescisório nesse aspecto é medida que se impõe.

No que tange a alegação de ser devida a rescisão do julgado em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 15-A, do Decreto Lei n.º 3.365/1941, onde se fixou que os Juros Compensatórios em Processos de Indenização decorrente de Desapropriação devem ser limitados a 6% ao ano (ADI 2332), ao invés de 12%, entendo que a argumentação merece guarida.

Veja-se que não é viável a perpetuação de decisão baseada em norma declarada inconstitucional, sendo possível o ajuizamento de ação rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015.

Nesse condão posiciona-se a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332/DF. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À DECISÃO DO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 535, § 7º, CPC/15. TEMA 360, STF. MECANISMO COM EFICÁCIA RESCISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença, em sede de ação de desapropriação, que rejeitou a impugnação, na qual se buscava a adequação dos créditos exequendos aos parâmetros fixados na ADI 2.332/DF quanto aos juros compensatórios. 2. Na ADI 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as balizas para a fixação dos juros compensatórios incidentes nas desapropriações, definindo como constitucional o percentual de 6% (seis por cento) ao ano e os §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 3.365/41, julgando inconstitucional apenas a expressão até, contida no art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41. Fixou, ademais, a base de cálculo para incidência dos juros compensatórios: a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado pelo Poder Público em juízo e o valor do bem fixado em sentença. 3. A legislação processual civil resguarda os pronunciamentos judiciais a fim de efetivar a segurança jurídica e coisa julgada. Neste ensejo, o parágrafo 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535, do CPC/15, assentam que, se a decisão declaratória de (in) constitucionalidade da norma aplicável ao caso for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória para anulá-la. Todavia, caso a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, como no caso presente, há que se reconhecer o vício de inconstitucionalidade qualificado, nos moldes do parágrafo 12 do art. 525 e o § 5º do art. 535, do CPC/15 (Tema 360, STF). 4. Agravo de Instrumento provido, para reconhecer a inexigibilidade parcial da obrigação quanto ao montante resultante da aplicação de juros compensatórios acima do percentual de 6% ao ano.

(TRF-1 - AG: 10166215520214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL

NEY BELLO, Data de Julgamento: 21/09/2021, TERCEIRA TURMA, Data de

Publicação: PJe 28/09/2021 PAG PJe 28/09/2021 PAG)”

“AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA OBJETO DA DESCONSTITUIÇÃO QUE FIXOU OS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 12% AO ANO. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA ADI N. 2.332 DO STF, QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA FIXADA NO ART. 15-A, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO NO PONTO, PARA FIXAR ALÍQUOTA DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO A TÍTULO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

(TJ-SC - AR: 50483380820228240000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento:

28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público)”

“AÇÃO RESCISÓRIA Desapropriação – Juros compensatórios – Percentual – ADI 2.332/DF – Rescisória – Possibilidade: – É parcialmente inexigível o título executivo que repele norma declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJ-SP - AR: 22086303220208260000 SP 2208630-32.2020.8.26.0000, Relator:

Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 11/02/2021, 5º Grupo de Direito

Público, Data de Publicação: 16/02/2021)”

“Ação rescisória de acórdão fundada no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC. Desapropriação em fase de cumprimento de sentença, com determinação de cadastramento do precatório. Acórdão rescindendo que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano a partir de 14.09.2001. Inadmissibilidade. ADI n. 2332 do STF que reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-lei n. 3365/41. Ação rescisória julgada procedente.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 2206123-98.2020.8.26.0000 Taboão da Serra, Relator:

Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 02/02/2023, 5º Grupo de

Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023)”

Consequentemente, passo
à análise do Juízo Rescisório, para reformar o acórdão e assim reduzir os juros compensatórios a 6% ao ano, conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015, E EM JUÍZO RESCIDENDO REDUZO OS JUROS COMPENSATÓRIOS A 6% AO ANO,
nos termos da fundamentação.

Em face da sucumbência recíproca, que emerge da parcial procedência desta rescisória, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 8% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), de de 2024.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator
EMENTA

Belém, 25/07/2024